Tribunal: TJDFT
Processo: 0748026-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748026-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTHUR HENRIQUE ASSUNCAO MAGALHAES IMPETRANTE: MARCOS DE FREITAS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ARTHUR HENRIQUE ASSUNÇÃO MAGALHAES, no qual se busca a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor nos autos do Processo no 0714331-25.2024.8.07.0004, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama. Na peça inicial (ID 66060767), o impetrante narra que, em 4/11/2024, após o registro de Ocorrência Policial que comunica a suposta prática de crimes contra a honra e de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que teriam sido praticados por parte do paciente em desfavor de E. S. T. M., o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, ora apontado como autoridade coatora, deferiu parcialmente as medidas protetivas de proibição de aproximação da ofendida, mantendo desta a distância mínima de 200 metros, e de proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, whatsapp, facebook, telegrama, instagram etc.). Aduz que a vítima já induziu o Poder Judiciário a erro ao ter medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor nos autos do Processo no 0711847-37.2024.8.07.0004, o qual já se encontra arquivado, por ausência de justa causa, do Inquérito Policial no 0712798-31.2024.8.07.0004 correlato. Assevera que, após tomar conhecimento do arquivamento dos referidos processos e da revogação das medidas protetivas de urgência outrora deferidas, a suposta vítima mais uma vez se dirigiu à Delegacia de Polícia Especializada e registrou nova ocorrência, que deu origem aos autos do Processo no 0714331-25.2024.8.07.0004, nos quais foi proferida a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, ora rechaçada. Afirma que a vítima age movida por sentimentos pessoais, como meio de vingança, por não ter sido correspondida pelo suposto agressor ou somente com a intenção de perturbá-lo. Ressalta que, de acordo com a leitura dos depoimentos já prestados pela suposta vítima, infere-se que ela, de forma inconsequente, fantasiosa e falaciosa, tenta novamente induzir o Poder Judiciário a erro, ao recontar fatos já apurados e devidamente esclarecidos. Alega que a intervenção do Poder Judiciário é absolutamente desnecessária, pois o bem jurídico tutelado pela norma não foi violado, não havendo situação de risco. Salienta que, em decorrência da perseguição realizada pela ofendida, o paciente se viu obrigado a trocar de número de celular e está passando por crise de ansiedade e depressão, conforme demonstram os documentos anexados. Sustenta que a revogação das medidas protetivas e o arquivamento do feito pela falta de justa causa é medida que se impõe, tendo em vista a total ausência de relação de intimidade entre as partes, afastando por completo a aplicação do rito especialíssimo da Lei Maria da Penha. Discorre sobre a ausência de justa causa. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, pede a revogação da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente e o arquivamento do processo no 0714331-25.2024.8.07.0004. No mérito, pugna pela manutenção da medida liminar pleiteada, com a concessão da ordem para trancamento do IP 4.194/2024-0 - DEAM I e o arquivamento dos autos do Processo no 0714331-25.2024.8.07.0004, com a consequente revogação de todas as medidas deferidas. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Compulsando os autos do procedimento de Medidas Protetivas de Urgência no 0714331-25.2024.8.07.0004, constata-se que os pedidos ora formulados em favor do paciente ainda não foram submetidos ao Juízo originário, apontado como autoridade coatora. Desse modo, a análise do presente mandamus representaria nítida supressão de instância, já que os pedidos de revogação das medidas protetivas e de trancamento do procedimento criminal devem ser antes apreciados inicialmente pelo Magistrado de origem. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor do paciente, se o juízo de primeiro grau não analisou previamente a matéria, porquanto sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida. (Acórdão 1823294, 0754850-88.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024) (g.n.) Outrossim, tratando-se de Medidas Protetivas de Urgência deferidas em razão de uma nova Comunicação de Ocorrência Policial realizada pela ofendida, cabe ao Ministério Público verificar a presença de justa causa para a persecução penal, não sendo possível, apenas com base nos elementos probatórios colhidos até então, determinar-se o arquivamento do feito. Por oportuno, importa frisar que o habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal (AgRg no RHC n. 179.686/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Logo, não se justifica a concessão de ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator